Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0714109-74.2021.8.07.0000 AUTOR: CELSO FRANCISCO SANTOS REU: DALMI MARTINS DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se da segunda ação rescisória proposta por CELSO FRANCISCO SANTOS em desfavor de DALMI MARTINS DOS REIS, objetivando a desconstituição de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, reproduzida em id 25565175, p. 55 destes autos (id 46235333, p. 01, dos autos n. 0713408-75.2019.8.07.0003). Pois bem. Em que pese o disposto no art. 59 da Lei n. 9.099/1995, a respeito do manejo de ações rescisórias nos Juizados Especiais, forçoso reconhecer que a competência para decidir sobre o cabimento ou não da presente ação é da Turma Recursal. Isso porque, nos termos do que dispõe o art. 21, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, compete às Câmara Cíveis processar e julgar a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados. De fato, as decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais não estão submetidas à revisão pelo c. TJDFT. Nossa Corte já se manifestou sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DECLINADA DE OFÍCIO. 1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a competência para resolver questões relativas às ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência, é das Turmas Recursais especializadas. 2. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1243926, 07002868620198070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe registrar, por fim, que o autor já ajuizou ação rescisória perante esta Corte, processada sob o n. 0751607-44.2020.8.07.0000, tendo como objeto a mesma sentença que se pretende rescindir no presente feito, e onde também houve declínio de competência, naquela oportunidade pelo em. Desembargador Arquibaldo Carneiro. Sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação, e determino a redistribuição do processo para uma das Turmas Recursais. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, redistribua-se o feito como determinado. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator